Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0704324-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ERICK PEREIRA DE SOUZA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, nos autos de no 0703567-91.2021.8.07.0001 (ID 23227853), em que se apura a suposta prática do crime de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) (inquérito policial no 5/2021 e ocorrência policial no 8/2021 – Coordenação de Repressão às Drogas – CORD). Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que a decisão restou fundamentada na gravidade abstrata do delito, em clara inobservância da norma insculpida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Alega inexistir nos autos elementos que evidenciem que, em liberdade, o paciente colocará em perigo a ordem pública, uma vez que o crime, em tese, praticado não envolve violência ou grave ameaça. Aduz que todas as substâncias entorpecentes apreendidas na casa do paciente são da mesma natureza, não havendo que se falar em diversidade de droga. Discorre que o encarceramento também não se justifica para conveniência da instrução criminal ou para aplicação da lei penal, pois não há evidências de que o paciente tenha destruído provas ou constrangido testemunha tampouco notícias de risco de fuga. Defende que a prisão preventiva é medida desproporcional, tendo em vista o seu caráter residual, devendo ser determinada apenas quando não for possível a sua substituição por outra medida cautelar diversa, nos termos do § 6o do art. 282 do Código de Processo Penal. Diz, ainda, que, em caso de eventual condenação, a pena não ultrapassará, em tese, 8 (oito) anos de reclusão e o regime inicial para o seu cumprimento será o semiaberto ou, quiçá, o aberto. Acrescenta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, é provedor do lar, pai de uma criança de três anos de idade e está cooperando com a justiça, bem como salienta o risco de ele ser infectado pelo vírus Covid-19. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 05/02/2021, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), na Ação Penal no 0703567-91.2021.8.07.0001, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública, se deu no dia 06/02/2021, nos seguintes termos: (...) Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em relação aos autuados DIEGO, MARCOS PAULO e ERICK. As Defesas de Diego e Marcos se manifestaram pelo relaxamento da prisão e a Defesa do autuado ERICK se manifestou pela liberdade provisória do autuado. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão (...) 2) apresentado ERICK PEREIRA DE SOUZA, após ouvir o(s) apresentado(s) e seu defensor, denota-se que a prisão em flagrante se afigura íntegra e legal, haja vista a observância do quanto disposto no art. 302 do CPP. A Constituição da República de 1988 estabeleceu, como cláusula pétrea e verdadeira garantia à pessoa humana, o princípio da não culpabilidade (art. 5o, LVII). Assim, a liberdade é regra e a segregação cautelar medida excepcional. Em análise detida dos autos, verifica-se a presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, bem como dos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do CPP. No caso dos autos, o contexto de traficância revelada pelo Auto de Prisão em Flagrante, notadamente em razão da natureza e da quantidade do entorpecente, assim como dos objetos encontrados em poder do(s) apresentados(s) evidenciam uma periculosidade acentuada e, por conseguinte, concreto risco à garantia da ordem pública, caso seja posto em liberdade neste momento. Impende destacar que a garantia da ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), consistente na tranquilidade que deve ser assegurada no meio social. Traduz-se, portanto, na tutela de bens jurídicos atinentes a incolumidade das pessoas e do patrimônio em geral, constituindo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88). Saliente-se, ainda, que, conforme se depreende do art. 311 do CPP, cabe prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que presente um dos requisitos do art. 312 do CPP, o que no caso em análise é patente. Destarte, mostrando-se clarividente o risco à tranquilidade pública – diante do tipo de delito, do “modus operandi” e das circunstâncias em que ocorreu a prisão – e sendo, ainda, inviável a concessão de qualquer outra medida cautelar sem prejuízo às garantias supracitadas, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. Ademais, segundo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “as condições subjetivas favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”. (HC 449.589/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). (...). Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, relaxo a prisão em flagrante de DIEGO DE FREITAS NORONHA, filho de CARLOS NORONHA e de MARLY PEREIRA DE FREITAS, nascido aos 09/04/1989 e de MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, filho de MARCOS ERNESTO DA CUNHA GOMES e de ADRIANE CRISTINA RIBEIRO GOMES, nascido aos 27/04/1995. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA E DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Por outro lado, converto em preventiva a prisão em flagrante de ERICK PEREIRA DE SOUZA, filho de EVILAZIO MENDES DE SOUZA e de ELIANE MARIA PEREIRA DE SOUZA, nascido aos 20/09/1995, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (ID 23227853) (Grifou-se). Com feito, em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente, o qual foi preso, porque na sua residência foi apreendida quantidade considerável de maconha (mais de 20 kg), além de 54 vasos com plantas, medindo em média 58,3 cm de comprimento, dessa mesma substância entorpecentes, consoante se depreende do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar de Substância), além de produtos utilizados no cultivo da Cannabis sativa e de apetrechos utilizados para a mercancia ilícita de drogas, descritos no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 23229160 – págs. 23/24 e 43/46). Portanto, não há que se falar em afronta à norma inserta no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Ademais, depreende-se, dos documentos que instruíram a impetração, que a prisão do paciente por agentes de polícia da Coordenação de Repressão às Drogas do Distrito Federal ocorreu em face da deflagração da operação SBORNE, no dia 05/02/2021, com o cumprimento de mandados de busca domiciliar e veicular, além de sequestro de imóveis de supostos integrantes de organização criminosa voltada à prática de crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico, deferidos pelo d. Juízo da 1a Vara de entorpecentes do Distrito Federal nos autos do Processo Cautelar no 0002285 30.2019.8.07.000. Consta, ainda, que policiais civis foram ao Condomínio Residencial Esquina do Sol, Gama/DF para cumprir o mandado de busca no veículo Honda Civic, cor preta, placas PBM-2181/DF, de propriedade do investigado Marcos Paulo Ribeiro Gomos. Ao se aproximarem do paciente Erick para solicitar a abertura do portão, este empreendeu fuga e dispensou em um terreno baldio um molho de chaves. Capturado e questionado sobre o referido automóvel, ele confirmou que o mesmo pertencia a Marcos Paulo, mas estava em sua residência dentro do condomínio. Ao chegarem à casa do paciente Erick para dar cumprimento ao mandado de busca veicular, perceberam seu nervosismo, por isso, perguntaram-lhe se tinha algo de ilícito no local, tendo ele dito que havia tijolos de maconha, porém, afirmou que a droga pertencia ao investigado Marcos Paulo (ID 23227855). Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No tocante à alegação de que a segregação cautelar do paciente se mostra desproporcional, porquanto, se condenado, a pena não ultrapassará 8 (oito) anos e o regime para o seu cumprimento será o semiaberto ou aberto, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. Por fim, quanto à alegação de que o paciente não pode permanecer encarcerado em virtude da pandemia do Covid-19, cumpre salientar que o impetrante não colacionou aos autos qualquer documento ou relatório médico que indique que ele pertence ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do CNJ, ou, que tenha apresentado qualquer sintoma típico da referida infecção. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento, bem como da denúncia, se oferecida. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR